Tribunal: TJSP
Processo: 0000203-49.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Roubo – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Emprego de grave ameaça comprovada, a inviabilizar a pretendida desclassificação para o crime de furto – Pena e regime carcerário eleitos com critério e que não comportam mitigação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000203-49.2017.8.26.0621, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante RAMON VITOR
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000203-49.2017.8.26.0621 -Voto no 14669
2
Apelação n.o 0000203-49.2017.8.26.0621
Voto no 14669
Roubo
Elementos de prova que demonstram
autoria
e
materialidade
delitiva
Conjunto
probatório suficiente para manter a condenação
Emprego
de
grave
ameaça
comprovada,
a
inviabilizar a pretendida desclassificação para o
crime de furto Pena e regime carcerário eleitos
com critério e que não comportam mitigação

Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 289/294) que julgou
parcialmente procedente a ação penal e condenou Ramon Vitor de Sousa, como incurso
no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis)
dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformado, apela o réu; pretende, em suma, a desclassificação para o delito
de furto, com a aplicação, na sequência, do princípio da insignificância. Subsidiariamente,
postula o abrandamento da pena, inclusive através do reconhecimento da atenuante da
confissão, e do regime arbitrados, bem como a substituição da carcerária por penas
restritivas de direitos (fls. 309/315).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 335/337), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do reclamo (fls. 346/365).
É o relatório.
É dos autos que o acusado, nas circunstâncias de tempo e local descritas na
incoativa, mediante grave ameaça exercida mediante o emprego de arma, subtraiu para si
33 (trinta e três) isqueiros e 04 (quatro maços de cigarro), objetos avaliados no total de R$
166,00 (cento e sessenta e seis reais), pertencentes ao estabelecimento comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000203-49.2017.8.26.0621 -Voto no 14669
3
denominado “Padaria Real”.
Isso dito, porque não contestadas, na essência, autoria e materialidade delitiva,
cinge-se o enfrentamento recursal àquilo que pontuado pelo recorrente.
E não assiste razão à defesa ao disputar a desclassificação da imputação pra o
delito de furto.
Interpelado em juízo, o réu admitiu, com ressalva, a falta que lhe foi irrogada;
no aspecto, embora tenha confessado a subtração, refutou haver exercido grave ameaça
através do emprego de uma ponta de lança (mídia inserta nos autos digitais). Ao que
historiou, após o uso de calmantes consumiu etílicos e entorpecentes e seguiu até o
estabelecimento vitimado. Lá chegando, apossou-se de diversos cigarros e isqueiros, e
correu para fora da padaria. A seguir, montou em sua bicicleta e evadiu-se. Acabou, porém,
capturado por um militar, ao qual anunciou que não seria algemado.
Em contraponto, representante da vítima, ouvido em juízo, ocasião em que
reconheceu o acionado, sem ressalvas, como o autor do crime tratado nos autos, evidenciou
realidade diversa (vide gravação inserta nos autos digitais). Por volta das oito e meia da
manhã, o acusado ingressou na padaria em que labora como caixa e exibiu-lhe uma ponta
de lança; ato contínuo, exigiu que deixasse o caixa e subtraiu diversos isqueiros e cigarros.
Ao empreender fuga, Ramon foi surpreendido por milicianos, que abasteciam viatura em
posto de combustíveis bastante próximo, os quais lograram êxito em sua captura. Teve toda
sua mercadoria recuperada. Indagado pela advogada de defesa, redarguiu que o réu não
aparentava estar sob o efeito de etílicos ou narcóticos.
Márcio, policial civil, reportou sobre a atuação (mídia inserta nos autos
digitais). Comunicado por funcionária de uma padaria acerca de roubo que acabara de
ocorrer naquele estabelecimento, a qual descreveu-lhe as características físicas e
vestimentas do criminoso, iniciou buscas naquelas cercanias. Logo depois, deparou-se com
Ramon, cujas características coincidiam com aquelas da denúncia. Ao tentar aborda-lo, o
acusado ofereceu resistência; porém, com o auxílio de outro policial, conseguiu contê-lo e
algemá-lo. Na mochila que o acionado portava, localizou caixa, continente de mais de
trinta isqueiros, quatro maços de cigarro e um objeto pontiagudo, que aparentava tratar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000203-49.2017.8.26.0621 -Voto no 14669
4
da ponta de alguma lança. Na delegacia, o ofendido reconheceu Ramon como o roubador e
o objeto com o qual o próprio lhe ameaçara. Questionado, o depoente referiu que o réu não
aparentava nenhuma alteração decorrente do uso de álcool ou de substância entorpecente.
A seu turno, Alexandre outro policial civil atuante complementou a respeito
(gravação inserta nos autos digitais). Transeunte informou-lhe que sujeito resistia à
abordagem policial em local bastante próximo. Lá chegando, divisou que Márcio tentava
algemar o acusado e ajudou a contê-lo. Em posse do acionado, havia diversas mercadorias
e uma ponta de lança. Por fim, disse que Ramon estava bastante alterado, mas não soube
precisar se estava sob o efeito de drogas.
Nesse panorama, tem-se que o emprego de grave ameaça, exercida com objeto
pontiagudo, emerge com segurança da prova angariada nos autos, sobretudo das
persuasivas declarações prestadas pelo protagonista passivo, endossadas, ademais, pelo
relato dos captores, pormenor que inviabiliza a desclassificação almejada, que aqui mais
soa como mera desincumbência funcional.
O réu, afinal, exibiu objeto pontiagudo à vítima, como forma de reduzir-lhe à
impossibilidade de resistência. Houve, pois, emprego de grave ameaça, de modo a
caracterizar o roubo.
Mais a mais, insta destacar que, conquanto o recorrente tenha declarado em seu
interrogatório que não portava qualquer ponta de lança, referido instrumento pontiagudo
foi apreendido pelos milicianos (conforme o auto de exibição e apreensão de fl. 64) e,
através do estudo pericial acostado as fls. 113/115, apurou-se tratar-se de instrumento
perfuro-contundente, eficaz para a produção de lesões de natureza perfuro-contusas.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios tornam
induvidosas autoria e materialidade do roubo imputado ao recorrente, a impedir o
acolhimento do reclamo desclassificatório.
Definida a sorte no litígio, ingressa-se na dosimetria, que não demanda reparos.
A basal foi arbitrada em 1/5 (um quinto) acima do mínimo, com fundamento
nos maus antecedentes ostentados pelo apelante (comprovados pela extensa F.A. de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000203-49.2017.8.26.0621 -Voto no 14669
5
117/138 e certidão de fls. 184/187), em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, a reprimenda sofreu escorreita exasperação de 1/3 (um terço),
diante da multirreincidência do acusado (processo no 5731/2009, processo no 11198/2009,
processo no 0006507-14.2011.8.26.0156, processo no 0005971-66.2012.8.26.0156 e
processo no 0008443-74.2011.8.26.0156 fls. 136/138 e 285/286).
E, ressalvadas as devidas vênias, não era mesmo o caso de se reconhecer a
atenuante da confissão espontânea.
In casu, da leitura atenta do decisum, verifica-se que a confissão não serviu
para embasar o édito condenatório, até porque limitou-se o apelante a admitir que penetrou
nas dependências do estabelecimento vitimado e se apossou da res furtiva dados que, é
bom dizer, já resultaram incontestes, em virtude das narrativas da vítima e das testemunhas
de acusação ; negou, assim, o emprego de grave ameaça, bem como haver exibido objeto
pontiagudo ao vitimado; trata-se, portanto de confissão parcial.
Com efeito, a confissão, para que tenha característica de circunstância
atenuante, deve se apresentar como ato indicativo de lealdade processual; haverá de
traduzir sentimento de arrependimento e se apresentar relevante para a elucidação da
autoria até então duvidosa.
Vale dizer, a confissão, por si só, não atenua a pena. Até porque pode decorrer
da impossibilidade de se negar a autoria, quando ofuscantemente exposta pela d. Acusação.
Ainda que se trate de confissão voluntária, isso não será o bastante, impondo que se
apresente ela, também, de forma espontânea, isto é, que seja fruto de iniciativa exclusiva e
pessoal de quem confessa. O que importa, em síntese, é o “motivo” que leva o acusado a
não se eximir da responsabilidade. Por isso, se ele confessa, vencido por tudo aquilo que o
incrimina, sem que seu procedimento se revista daquelas características indicativas do
propósito de prestar um serviço à Justiça e de simplificar a instrução criminal, não incidirá
a atenuante em questão.
E o que não dizer da confissão parcial. Que é a que se tem na hipótese, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000203-49.2017.8.26.0621 -Voto no 14669
6
o acusado, como dito, refutou o emprego de grave ameaça. Assim, parcial que foi, encontra-
se dotada de nítido caráter mitigador do malfeito, sem a mínima expressão de contrição.
De se concluir, ademais, não haja meia contrição, pelo quê descabido o
benefício legal almejado.
Assim, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena resultou
definitivamente assentada em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Mais a mais, inviável a fixação de regime inicial de cumprimento de pena
diverso do proposto na origem, por flagrante insuficiência retributiva ao malfeito. Com
efeito, as recidivas, assomadas à vida pregressa do réu, que sem dúvida alguma fez do
crime seu meio de vida, torna acertado o estabelecimento do fechado.
Nesse sentido:
“O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com a gravidade do
crime perpetrado, pois o certo e irrefutável é que cometeram um delito grave,
demonstrando intrepidez, ousadia e violência e a resposta penal só poderá ser
considerada justa e proporcional quando determine o regime prisional fechado,
como foi fixado, com propriedade, em primeira instância” (Relator Des. Cardoso
Perpétuo; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data do julgamento: 03/09/2015; Data de registro: 04/09/2015).
E ainda:
“A ousadia e a periculosidade ínsita de agente de crime de roubo, que
desassossega a população, desaconselham o regime aberto pretendido no
recurso, vez que tal modalidade de cumprimento de pena constituir-se-ia típica
impunidade, a incentivar o apelante a novas investidas criminosas” (Relator Des.
França Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 27/08/2015; Data de registro: 01/09/2015).
“O réu reincidente, apenado com reclusão, pouco importa o grau da pena
privativa de liberdade, deverá iniciar o cumprimento pelo regime fechado.
Infringência ao disposto no art. 33, § 2o, 'a', 'b' e 'c', do CP. Recurso provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000203-49.2017.8.26.0621 -Voto no 14669
7
(STJ, Resp 84669/SP, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJU
14.4.97).
A sanha criminosa evidencia, além de tudo, a procura pelo ganho fácil, o arrojo
dos que a levam à efeito e o total desapego para com a integridade dos pares, tudo a tornar
descabida qualquer imposição mais tênue do que a segregação completa.
No aspecto, qualquer imposição menos vigorosa, mormente pelo passado
desabonador do apelante, pela recalcitrância estampada e a própria expressão do malfeito,
importaria mau trato ao primado da suficiência.
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
concluo, à vista dos motivos suso referidos, seja inconcebível no caso concreto; aliás, o
quantum imposto já a impede.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator